Tribunal: TJMT
Processo: 1009655-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009655-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA AMELIA DE OLIVEIRA BUENO - CPF: 801.897.171-49 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária pelos danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas para a caracterização do dano moral é necessário que o fato ultrapasse o mero aborrecimento.

Não houve suspensão do serviço de fornecimento de água nem inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes, sendo o problema com a cobrança meramente administrativo, configurando dissabor comum em relações de consumo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009655-56.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Janaina Amélia de Oliveira Bueno

Recorrido(s):

Aguas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

1 - Declarar a inexigibilidade das faturas dos meses de janeiro/2024, fevereiro/2024 e março//2024 e determinar que a requerida retifique as faturas com base na média do consumo, dos últimos 06 (seis) meses, emitindo nova fatura no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado. Consigno que a fatura retificada deverá ser disponibilizada e encaminhada à residência da parte reclamante (ramal) com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento tempestivo;

2- Indeferir o pedido de indenização por danos morais;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”.

A recorrente em suas razões recursais pleiteia pela condenação da recorrida em indenização a título de dano moral, bem como a empresa seja obrigada a emitir as faturas futuras com a média fixa de 10m3.

Trata-se o caso de cobrança acima da média, referente as faturas referentes aos meses de 01/2024, no valor de R$ 335,94 e 02/2024, no valor de R$ 219,86.

No caso em análise, não houve suspensão dos serviços essenciais prestados pela concessionária, tampouco a recorrente teve seu nome incluído em cadastros de inadimplentes ou órgãos de proteção ao crédito (como SPC ou Serasa), o que poderia caracterizar dano moral passível de indenização.

Assim, entendo que os fatos descritos no presente feito, referentes à cobrança indevida de faturas, não são suficientes para ensejar o reconhecimento de dano moral, limitando-se a um mero dissabor, comum nas relações contratuais.

Sabe-se que
"mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos"
(Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

Portanto, entendo que a situação apresentada nos autos, embora tenha gerado um contratempo à consumidora, não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento e não caracteriza um evento apto a gerar a compensação por danos morais. Assim, a sentença que indeferiu o pleito de indenização por danos morais deve ser mantida.

Quanto ao pedido de que o consumo das faturas vincendas seja fixado em 10m3, tenho que não é possível impor à empresa concessionária a obrigação de fixar o consumo da residência em 10m3, uma vez que é imprescindível a aferição do volume efetivamente consumido por meio da medição realizada no hidrômetro instalado no imóvel.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,

porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024